Tribunal: TJMT
Processo: 1018492-74.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018492-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MARIZETE SOARES DA SILVA - CPF: 567.523.931-68 (AGRAVANTE), ELISANE APARECIDA DE CARLI - CPF: 712.192.850-72 (AGRAVADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO

– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO - IMÓVEL ABANDONADO - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese,
o pedido de despejo tem como fundamento o inadimplemento incontroverso e o abandono do imóvel pela Agravada; logo,
preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida liminar recursal, a reforma da decisão hostilizada é imperiosa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1018492-74.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIZETE SOARES DA SILVA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Despejo
n.º 1007117-53.2022.8.11.0040, movida em face de
ELISANE APARECIDA DE CARLI,
indeferiu o pedido liminar de Despejo.

Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que é proprietária do imóvel comercial localizado na Av. Perimetral Sudoeste, Bairro Jardim Primavera, n.º 275, Sorriso/MT.

Relata que locou o imóvel

à Agravada por 120 (cento e vinte) meses, pelo valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), cujo início se deu em 1.º/12/2021.

Afirma que o pedido liminar de Despejo está consubstanciado no descumprimento contratual ante o atraso no pagamento dos aluguéis, falta de transferência da unidade consumidora de energia elétrica e água para o nome da Recorrida, atraso no pagamento das faturas, bem como na sublocação do imóvel sem anuência da Agravante, inobstante ser vedado no contrato de locação.

Com suporte nessas assertivas, pugnou pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser concedida a ordem liminar de Despejo em desfavor da Agravada. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 143597193), o que ensejou a oposição do Recurso de Embargos de Declaração pela Agravante (ID. 144545678).

Em 30/09/2022, os Aclaratórios foram acolhidos com efeitos infringentes, e determinado o despejo da Agravada (ID. 144815672).

A Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a Contraminuta, conforme certidão de ID. 152314192.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
MARIZETE SOARES DA SILVA
ajuizou
Ação de Despejo
em desfavor de
ELISANE APARECIDA DE CARLI
.

Segundo a narrativa inicial,
a Recorrente sustentou que celebrou contrato de locação de imóvel comercial com a Agravada Elisane Aparecida de Carli, com duração de 120 (cento e vinte) meses, pelo valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Afirmou que
houve descumprimento contratual ante o atraso no pagamento dos aluguéis, falta de transferência da unidade consumidora de energia elétrica e água para o nome da Recorrida, atraso no pagamento das faturas, bem como na sublocação do imóvel sem anuência da Agravante, inobstante vedação expressa no contrato de locação.

Com esses argumentos, requereu
a concessão liminar da ordem de despejo da Agravada, o que foi indeferido pelo Juiz singular.

Feita breve contextualização, passo ao exame do mérito deste recurso, o qual se limita na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

De início, importante registrar que a Lei 8.245/91 dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, autorizando a concessão de desocupação liminar exatamente na hipótese sob exame,
verbis
:

Art. 59.
(...)

§ 1º Conceder - se - á
liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo
:

I -
O descumprimento do mútuo acordo
(art. 9º, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento;

IX –
a falta de pagamento de aluguel
e acessórios da locação no vencimento, estando
o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37
, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009).

Nesse sentido, o normativo prevê a possibilidade de a locadora requerer judicialmente a concessão de tutela antecipada para retomar seu imóvel por meio do despejo e, consequentemente, obter a chancela do judiciário para impedir que continue amargando prejuízos pelo inadimplemento dos aluguéis por parte da locatária.

Assim
, nesta fase de cognição sumária, vislumbro verossimilhança nas alegações da Recorrente, eis que ficou comprovada a relação locatícia pelo contrato celebrado entre as partes em 09/11/2021, com duração de 120 (cento e vinte) meses, no valor mensal de R$
R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), como se vê no ID. 89022798 – ação principal.

Ademais, constata-se das declarações prestadas pelos vizinhos do imóvel objeto do litígio (ID. 144545679), que o bem encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias; não fosse o bastante, a Recorrente ainda juntou aos autos extrato de fatura de energia elétrica com vencimento há mais de 60 (sessenta) dias (ID. 143485151) e vídeos que confirmam que o imóvel está desocupado (IDs. 143485154 e 143485155).

De mais a mais,
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, reside no fato de que a Agravada, até que se prove o contrário, permanece no imóvel sem pagar nenhuma prestação, causando prejuízos à proprietária do imóvel, o que configura abuso de direito e enriquecimento ilícito.

Vale ressaltar que
de todas as obrigações legais da locatária, a que mais se destaca é a de pagar pontualmente o valor ajustado e os demais encargos incidentes sobre o imóvel locado; sendo assim, nas hipóteses em que há inequívoca inadimplência, a locadora poderá exigir a desocupação de seu imóvel.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – CAUÇÃO – DISPENSA – FIADOR - GARANTIA INÓCUA – RECURSO PROVIDO. É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel). A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei. O fato de o contrato estar garantido por fiança não afasta a possibilidade de concessão da medida liminar.” (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015994-10.2019.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 18/12/2019 – Publicado no DJE 21/01/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL C/C DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DÉBITO QUE SUPERA A CAUÇÃO PREVISTA EM LEI – DISPENSA – RECURSO PROVIDO. “É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel). A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.” (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015994-10.2019.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 18/12/2019 – Publicado no DJE 21/01/2020). (TJ-MT 10084520420208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2020).

Diante dessas considerações,
dou provimento

ao recurso e
defiro a ordem de
despejo liminar

da Agravada e torno definitiva a antecipação da tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023